Tribunal: TJES
Processo: 5019378-16.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019378-16.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: CRYSNANDA DA PAIXAO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019378-16.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
99 TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
CRYSNANDA DA PAIXÃO DOS SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO POR TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. COLISÃO NO MEIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por CRYSNANDA DA PAIXÃO DOS SANTOS em face de 99 TECNOLOGIA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que em 29/10/2023, contratou o serviço da ré denominado 99 moto para fazer o trajeto entre Jardim da Penha X Itacibá, pelo valor de R$17,10. Aduz que nas proximidades da UPA de Auto Laje, Cariacica/ES, o colaborador da ré perdeu o controle da motocicleta, vindo a colidir no meio fio, sendo arremessada ao chão, causando-lhe diversas lesões no rosto, nos dois joelhos, na mão direita e no ombro direito. Sustenta que foi socorrida pelos seguranças da UPA e, posteriormente, transferida para o Hospital São Lucas em Vitória/ES, e que quando estava sendo atendida no hospital recebeu uma mensagem do aplicativo da ré lhe cobrando a corrida, tendo pedido aos seus familiares para realizar o pagamento a fim de evitar a cobrança de multa e um futuro bloqueio na plataforma.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$15,90 (quinze reais e noventa centavos),
em dobro
, a título de restituição, corrigida monetariamente a partir do efetivo desembolso e com juros legais a partir da citação. Outrossim, condeno a ré ao pagamento à autora de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, a título de
indenização por danos morais, quantia a ser corrigida monetariamente
pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da
data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Irresignada com a sentença no ID 8911192, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando não possuir nenhuma relação com os motoristas autônomos que fazem uso da plataforma, não podendo responder pela condução do veículo realizada pelos motoristas nas corridas que eles aceitam. Aduz que não há responsabilidade objetiva no caso em tela em razão da relação civil estabelecida entre o motorista autônomo e a recorrida, sendo aquele responsável pela condução do veículo envolvido no acidente, ou seja, há que se individualizar a ação de cada pessoa participante no evento, situação que leva evidentemente a exclusão por força da ausência de nexo causal. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, não há de se falar em ilegitimidade passiva da parte recorrente, na medida em que, de acordo com a teoria
da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

A parte autora afirma contratou o serviço da ré denominado 99 moto para fazer o trajeto entre Jardim da Penha X Itacibá, todavia, o colaborador da ré perdeu o controle da motocicleta, vindo a colidir no meio fio, sendo arremessada ao chão, causando-lhe diversas lesões no rosto, nos dois joelhos, na mão direita e no ombro direito.

Portanto, comprovados os fatos alegados pela autora, seria ônus da ré a comprovação de qualquer outro fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado, a teor do estabelecido no art. 373, II do CPC. Não logrando êxito em fazê-lo, impõe-se o reconhecimento da culpa e o dever de indenizar a autora, na exata medida do dano suportado.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)